Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-75.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Inadimplemento do comprador – Revelia afastada – Contestação ofertada no momento do comparecimento espontâneo dos herdeiros - Percentual de retenção sobre os valores pagos que, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, deve ser de 25% dos valores pagos - Redução, portanto, do percentual determinado pela r. sentença – Benfeitorias não

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Inadimplemento do comprador – Revelia afastada – Contestação ofertada no momento do comparecimento espontâneo dos herdeiros - Percentual de retenção sobre os valores pagos que, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, deve ser de 25% dos valores pagos - Redução, portanto, do percentual determinado pela r. sentença – Benfeitorias não demonstradas - Parcial provimento do recurso.